Tribunal: TJMT
Processo: 1028203-32.2024.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028203-32.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ROSA ILIDIO DE SIQUEIRA - CPF: 415.263.251-87 (RECORRENTE), DANIELLY ALVES DE AQUINO - CPF: 055.897.521-67 (ADVOGADO), OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR - CPF: 875.408.191-20 (ADVOGADO), RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 036.777.091-13 (ADVOGADO), CONAFER CONFEDERACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.FAMI.RURAIS DO BRASIL - CNPJ: 14.815.352/0001-00 (RECORRIDO), MAYARA SOUZA DA SILVA - CPF: 033.313.061-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CHAMAMENTO DO FEITO À ORDEM NA ORIGEM PARA, DE OFÍCIO, EXTINGUIR O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. DECISÃO PROFERIDA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO. COISA JULGADA MATERIAL. CONVALIDAÇÃO DA COMPETÊNCIA. PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO.

R E L A T Ó R I O

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 280193886 – reclamação nº 1028203-32.2024.8.11.0001 – Núcleo De Justiça Digital Dos Juizados Especiais
), que extinguiu o processo sem resolução do mérito.

- da situação fática.

A sentença de id. 280193886, prolatada em 3/12/2024, chamou o feito à ordem para, de ofício, declarar a incompetência absoluta dos Juizados Especiais Cíveis, sob o fundamento de que a ação de cobrança de contribuição sindical ostentaria natureza parafiscal, matéria que foge da competência do microssistema dos juizados especiais.

Ocorre que, à época da referida decisão, o processo já se havia transitado em julgado em 17/7/2024 conforme consta certidão de id. 280193877.

- da preclusão.

Nos termos do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, revela-se inviável a declaração de nulidade absoluta eventualmente verificada no processo de conhecimento, ainda que por incompetência absoluta, quando suscitada após o trânsito em julgado da sentença, hipótese em que a nulidade se convalida.
(STJ - EREsp: 1159942 SP 2008/0231292-7, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 08/06/2016, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/06/2016).

Desta forma, a anulação da sentença de id. 280193885, para o regular processamento do cumprimento de sentença, é medida que se impõe.

Ainda, é importante consignar que a
contribuição discutida não possui natureza tributária, uma vez que, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal (Súmula vinculante nº 40), a contribuição confederativa é uma obrigação voluntária e restrita aos filiados ao sindicato ou confederação (Precedente Normativo 119 do TST).

Sendo assim, não há enquadramento desta contribuição como tributo, afastando sua natureza parafiscal e, consequentemente, a exceção prevista no art. 3º, §2º, da Lei 9.099/95.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
JULGO PREJUDICADO o recurso, para:
a.1)
reconhecer, de ofício, a nulidade da sentença de id.
280193885,
determinando o retorno do feito ao juizado de origem, para regular prosseguimento do Cumprimento de Sentença.
c)
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante da conclusão recursal, sem condenação em custas e honorários.
d)
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025